Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CORRETORAS E CORRESPONDENTES DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
1. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida conforme o relato da parte autora constante da petição inicial. Assim, considerando que o autor alega que a recorrente integrava a cadeia de fornecimento, e também que as normas aplicáveis impõem sua responsabilidade solidária, evidente sua legitimidade para ocupar o polo passivo.
2. A jurisprudência estabeleceu a responsabilidade solidária das corretoras de câmbio pelos eventuais danos causados aos consumidores por atos praticados por seu correspondente cambial, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico, como na hipótese em julgamento. Ainda, entendeu que o fato de a aquisição de moeda estrangeira a ser entregue em data futura ser vedada pelo Banco Central não exclui a responsabilidade civil da recorrente ou opera em desfavor do consumidor (Precedente: Acórdão 1791630 – 3a Turma Recursal).
3. O mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto ao fato de as transações cambiais não terem sido registradas perante o sistema eletrônico do Banco Central, com a entrega de meros recibos que comprovam a transação, em claro desrespeito às normas vigentes, circunstância que não se revela apta a afastar a responsabilidade da corretora, tampouco pode operar em prejuízo do consumidor Precedente: Acórdão 1646819 – 1a Turma Recursal).
4. A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual (Precedente: Acórdão 1864901 – 1a Turma Recursal). Além disso, a alteração do Código Civil promovida pela Lei 14.905/2024 (promulgada em 01/07/2024) no art. 406, § 1o, apenas entra em vigor 60 dias após a data da publicação, ou seja, ainda não se encontra em vigor.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.